Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA INSTRUÇÃO DE FUTURA REVISÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de justificação criminal ajuizada com fundamento no art. 381, III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, sob alegação de ausência de interesse de agir diante da inexistência de trânsito em julgado da condenação proferida em ação penal originária. Na inicial, o recorrente apresentou documentos, entre os quais escritura pública em que a suposta vítima nega os fatos imputados, ata notarial com conversas demonstrando retratação e indicou a oitiva de testemunhas, bem como diligências probatórias com vistas à futura revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação de justificação criminal com a finalidade de produzir prova para futura revisão criminal exige o trânsito em julgado da condenação penal que se pretende revisar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justificação criminal, como medida preparatória, visa à produção e conservação de prova para instruir futura ação principal e, por sua natureza, não exige o trânsito em julgado da condenação penal, pois não se confunde com a própria revisão criminal.
4. O Código de Processo Penal, em seu art. 621, III, admite revisão criminal com base em novas provas de inocência, e o art. 625, § 1o, veda a dilação probatória nessa fase, o que justifica o uso da justificação como mecanismo prévio e autônomo.
5. O art. 381, III, do CPC, aplicado subsidiariamente, autoriza a produção antecipada de prova quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação, hipótese que se aplica à pretensão do recorrente.
6. A jurisprudência admite o ajuizamento da justificação criminal antes do trânsito em julgado da sentença, desde que evidenciado o objetivo de preservar prova relevante e ainda acessível, como no caso dos autos.
7. A ausência de coisa julgada não afasta o interesse de agir quando a pretensão consiste na formalização de elementos destinados à eventual revisão criminal, respeitando o contraditório e a ampla defesa.
8. A análise da pertinência e admissibilidade das provas indicadas compete ao juízo de origem, no curso da instrução da justificação criminal, não sendo atribuição da instância revisora nesta fase.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de trânsito em julgado da condenação penal não impede o ajuizamento de ação de justificação criminal quando esta visa à produção antecipada de provas para eventual revisão criminal.
2. A justificação criminal constitui meio processual idôneo para preservar provas relevantes, não sendo exigido o esgotamento das vias recursais ordinárias para sua admissibilidade.
3. A apreciação da admissibilidade e da utilidade das provas pleiteadas na justificação cabe ao juízo de origem, no curso regular do procedimento, sob garantia do contraditório e da ampla defesa.